Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730805-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FRANCISCO MICAEL ARAUJO FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por F. M. A. F. contra decisão que inadmitiu Recurso Especial. O Agravo tem como processo originário os autos n. 0707843-24.2024.8.07.001 e foi endereçado corretamente à Presidência do TJDFT. O Recurso Especial foi interposto para tentar levar a discussão tratada nos autos supramencionados ao STJ, alegando-se violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88 e art. 480, § 1o, do CPC), mas a Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso, fundamentando que a análise pretendida demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Considerando o teor do Agravo em Recurso Especial interposto e tendo em vista a necessidade de apreciação pela Presidência, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal para análise quanto ao processamento e eventual remessa ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042, § 3o, do CPC Em face do exposto, encaminhem-se os autos à Presidência para as providências cabíveis, inclusive quanto à regular tramitação do agravo e eventual remessa ao STJ, conforme previsão legal e regimental. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator